Tribunal: TCU
Processo: 006.568/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3496/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.568/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizabete do Nascimento Cavalcante (XXX.216.472-XX); Gardenia Lima Gurgel do Amaral (XXX.125.192-XX); Girlane Orrico Costa (XXX.575.665-XX); Hugo Mota Ferreira Leite (XXX.235.052-XX); Leandro Jose Ramos (XXX.967.488-XX); Luciene Borges Silva (XXX.459.458-XX); Mara Lucia Agostini Valle (XXX.623.055-XX); Marco Antonio de Oliveira (XXX.292.756-XX); Mariane Albuquerque Lima Ribeiro (XXX.014.884-XX); Rafael Ramon Rodriguez Treto (XXX.217.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.